Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1006566 -15.2018.8.11.0040 movida em desfavor de MECANICA MJ LTDA - ME, deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.
Sustenta o agravante a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Alega que “periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 07/11/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1006566-15.2018.8.11.0040 em face de MECANICA MJ LTDA - ME, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Taxa de Fiscalização para Localização e Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1251/2018, cujo valor somava a importância de R$ 3.160,04 (três mil, cento e sessenta reais e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial em 08/01/2018, o Juízo a quo determinou a citação da executada, que restou frutífera em 29/01/2019.
Ante ao não pagamento voluntário e nem a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud e Renajud.
Em 26/03/2020, o Juízo a quo deixou de decretar a penhora neste momento, colhe-se da decisão:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com essas considerações passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Pretende o agravante que seja decretada a penhora de bens da executada (Bacenjud e Renajud), que devidamente intimada não quitou o débito e nem ofertou bens ou que a decisão do Juízo a quo que deixou de deferir o pedido de bloqueio seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente agravo.
Sobre o assunto embora entenda a atual crise pela qual o Brasil passa, os elementos declinados aos autos se mostram suficientes para o deferimento da medida vindicada. Vejamos.
Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.
Vejamos a legislação:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso da Taxa se dá com o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição e do IPTU com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.
Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, há de considerar que os créditos executados são referentes aos exercícios do período compreendido entre 2013 e 2016, ou seja, considerando o mais antigo, a dívida se arrasta por mais de sete anos.
Ainda que se considerar o débito mais recente (2016), na ocasião não havia decreto de calamidade pública, que como sabemos decorre desde março passado.
Ademais, a devedora foi intimada a quitar o débito em janeiro de 2019, ou seja, há um atrás e se manteve inerte.
Destarte, não vislumbro por ora que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.
Por esses motivos, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o bloqueio de bens da executada via Bacenjud e Renajud, com o trâmite regular do feito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator